Tribunal: TJES
Processo: 0000886-04.2019.8.08.0044
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA
Órgão julgador: ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA
Órgão colegiado: 4ª Câmara Cível
Assuntos: Obrigação de Fazer / Não Fazer; Antecipação de Tutela / Tutela Específica
Data de julgamento: 2023-03-23

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
0000886-04.2019.8.08.0044
APELAÇÃO CÍVEL (198)
APELANTE: BANCO DO BRASIL SA
APELADO: AURELIO CORTELETTI BOSCHETTI
RELATOR(A
):ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA

Composição de julgamento: 012 - Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - Relator / 014 - Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - ROBSON LUIZ ALBANEZ - Vogal / 016 - Gabinete Des. JORGE DO NASCIMENTO VIANA - JORGE DO NASCIMENTO VIANA - Vogal
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

VOTO

Consoante relatado, trata-se de
APELAÇÃO CÍVEL
interposta por
BANCO DO BRASIL

S/A

contra a r. sentença de fls. 131/132 (numeração originária) proferida pelo juízo da Vara Única de Santa Teresa que, nos autos da Ação Revisional de Contrato Rural com Pedido de Alongamento ajuizada por
A
urelio
C
orteletti
B
oschetti
,
julgou procedente o pedido inicial.

Em suas razões recursais, alega o apelante que:
(1)
Para a prorrogação contida tanto no capítulo 2, seção 6, item 9 do MCR, existe uma série de requisitos que devem ser atendidos, também contidos no Manual de Crédito Rural, capítulo 2, seção 6, item 10, alínea "a" (MCR 2-6-10-a) e pela simples análise da documentação apresentada pelo autor, resta evidenciado inexistir comprovação de atendimento dos requisitos essenciais para prorrogação do crédito
(2)
o autor não apresentou laudo técnico elaborado pela Prefeitura Municipal, com observância ao ZARC – Zoaneamento Agrícola do Risco Climático e suas recomendações técnicas, aplicado ao Brasil desde 1996 por meio do Ministérios da Agricultura MAPA, não fazendo jus, portanto, a prorrogação pretendida, na forma dos itens 2.6.9 e 2.6.10 do Manual do Crédito Rural;
(3)
tampouco comprovou o insucesso das lavouras ou mensurou a perda da safra, em razão das alegadas adversidades climáticas sofridas em Santa Teresa;
(
4)
mesmo que a operação que se pretenda prorrogar tenha sido contratada originalmente com recursos controlados de origem pública, a prorrogação deverá estar, necessariamente, lastreada em recurso obrigatório ou outra fonte no equalizável – recursos privados. Assim, o benefício do MCR item 2.6.9 c/c 2.6.10 não envolve recursos públicos, evidenciando o caráter facultativo da medida, não podendo se estabelecer uma obrigação à Instituição Financeira, sendo necessário explorar o voto proferido no REsp 166.592 julgado em 22.06.1998 e utilizado para a súmula 298/STJ;
(5)
o apelado pretende impor contra a instituição financeira a obrigação de compor uma prorrogação do débito, atentando diretamente contra a propriedade desta, uma vez que interfere diretamente em seu patrimônio, o que é defeso em nossa carta magna (art. 5°);
(6)
a hipótese dos autos não se amolda à situação fática da súmula 298/STJ e compelir a casa bancária a conceder prorrogação atentaria ao
pacta sund servanda
. Por fim, requer a total reforma do édito, para que sejam julgados improcedentes os pedidos iniciais e inversão do ônus da sucumbência, e prequestionamento dos dispositivos legais informados à fl.152, estando preparado o recurso.

A par de intimado o apelado, decorreu o prazo para apresentação de contrarrazões.

Preenchidos os pressupostos intrínsecos e extrínsecos de admissibilidade recursal, passo à análise do recurso.

Nota-se, portanto, que a questão controvertida devolvida a este Órgão Julgador diz respeito ao alongamento de dívida originada de crédito rural, requerida sob a justificativa de que se origina de atividade econômica totalmente dependente de fatores climáticos, sendo que o Espírito Santo teria enfrentado grave crise hídrica no ano de 2016, mormente na região de Santa Teresa, o que resultou em dificuldade financeira e, por conseguinte, no inadimplemento do débito exequendo.

Verifica-se que o aditivo da Cédula de Crédito Bancário de fls. 15/17 dos autos possui como alvo o Contrato de Abertura de Crédito Rural fixo nº. 336.406.781 no valor de R$ 34.799,86 (trinta e quatro mil setecentos e noventa e nove reais e oitenta e seis centavos), firmado entre as partes aos
02/04/2015
, com vencimento 29/03/2016, conforme disposto na Cláusula Primeira.

O ora apelado, na data de 09/08/2018, requereu administrativamente a renegociação de dívidas de operações de crédito rural de custeio e investimento contratadas até 31/12/2016, referente a cédula de crédito rural n° 336.403.781, porém o seu pleito foi indiretamente NEGADO pelo Banco do Brasil, conforme resposta do Banco em anexo, uma vez que até a data do ajuizamento da ação não obteve resposta.

A Instância Primeva acolheu o pleito autoral, argumentando que a renegociação do débito passa a ser vinculante para a instituição financeira, estando preenchidos os requisitos legais pelo mutuário interessado, em seu entender, citando apenas o requerimento administrativo e a data da avença anterior à exigência legal.

Pois bem. Sobre o tema, é cediço que, consoante entendimento consolidado pelo c. Superior Tribunal de Justiça na Súmula nº 298, “
o
alongamento de dívida originada de crédito rural não constitui faculdade da instituição financeira, mas, direito do devedor nos termos da lei
”.

Todavia, não obstante cuidar-se de direito do devedor, certo é que o
seu exercício não prescinde da comprovação do preenchimento de seus pressupostos
,
incumbindo ao devedor, ainda que em se tratando de relação de consumo, o ônus de comprovar tal fato,
consoante entendimento que prevalece neste egrégio Sodalício. Cito: (TJES, Classe: Apelação Cível, 014170119284, Relator: JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS, Órgão julgador: TERCEIRA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 15/12/2020, Data da Publicação no Diário: 13/07/2021
1
); visto que a inversão do ônus probatório, estipulada no art. 6º, inciso VIII, da lei nº 8.078/90, não exime o consumidor de demonstrar minimamente os fatos constitutivos do seu alegado direito (AgInt no REsp 1922757/PR, Rel. Ministro Luis Felipe Salomão, Quarta Turma, julgado em 09/08/2021, DJe 24/08/2021).

É dizer, o fato de o contratante de cédula de crédito rural possuir direito subjetivo ao alongamento da dívida não afasta a necessidade de demonstrar o atendimento aos requisitos expressos na lei e nos atos normativos do Banco Central.

Neste ponto, o inciso V do art. 36 da lei nº 13.606/18
2
, que permite a renegociação de
operações de crédito rural de custeio e de investimento
s
contratad
o
s por produtores rurais e suas cooperativas de produção agropecuária em municípios da área de atuação da Superintendência de Desenvolvimento do Nordeste (Sudene) e do Estado do Espírito Santo
até 31 de dezembro de 2016, determina que o prazo de adesão será de até cento e oitenta dias, contado da data do regulamento

de que trata o § 7º deste artigo.

O aludido regulamento é a Resolução nº 4.660/2018, editada pelo Bacen, segundo a qual:

Art. 1º
É permitido, às instituições financeiras, renegociar as dívidas de operações de crédito rural de custeio e de investimento contratadas até 31 de dezembro de 2016,
lastreadas com recursos controlados, de que trata o Manual de Crédito Rural (MCR) 6-1-2, inclusive aquelas prorrogadas por autorização do Conselho Monetário Nacional (CMN), contratadas por produtores rurais ou por suas cooperativas de produção agropecuária, em municípios da área de atuação da Superintendência de Desenvolvimento do Nordeste (Sudene) e do Estado do Espírito Santo, observadas as seguintes condições:

I - os saldos devedores serão apurados com base nos encargos contratuais de normalidade, excluídos os bônus, os rebates e os descontos, sem o cômputo de multa, de mora ou de quaisquer outros encargos por inadimplemento, de honorários advocatícios ou de ressarcimento de custas processuais, exigindo-se a amortização mínima de:

a) 2% (dois por cento) para as operações de custeio agropecuário; e

b) 10% (dez por cento) para as operações de investimento;

II - o reembolso deverá ser efetuado em prestações iguais e sucessivas, fixado o vencimento da primeira parcela para 2020 e o vencimento da última parcela para 2030, mantida a periodicidade de pagamento das parcelas da operação renegociada, sem a necessidade de estudo de capacidade de pagamento, conforme previsto no inciso II do art. 36 da Lei nº 13.606, de 2018;

III - encargos financeiros: os mesmos pactuados na operação original;

IV -
prazo para adesão: 180 dias, a partir da data de publicação desta Resolução
; e

V - prazo para formalização: 180 dias após a adesão.

Como se pode perceber, a referida resolução não deixa dúvidas acerca do prazo para formular pedido de prorrogação do débito, o qual
se encerrou 180 (cento e oitenta) dias após a data de sua publicação
, que se deu no dia
18.05.2018.

Da mesma forma, a Resolução nº 4.755/2019, também do Bacen, ao autorizar a composição de dívidas decorrentes de operações de crédito rural de custeio e de investimento contratadas até 28 de dezembro de 2017, inclusive aquelas prorrogadas por autorização do Conselho Monetário Nacional (CMN), possibilitou a adesão dos mutuários interessados
somente até o dia 30 de abril de 2020
(art. 1º, inciso IX)
3
.

Em sendo assim, considerando que o pedido administrativo foi formulado no dia 08.10.2018, conforme fl. 13, forçoso convir por cumprido o requisito de ordem temporal.

Não bastasse, o Manual de Crédito Rural, editado pelo Banco Central do Brasil (BACEN), dispõe em seu capítulo 2, seção 6, item 4, que o alongamento da dívida poderá ser pleiteado pelo devedor de crédito rural
quando a sua incapacidade para arcar com o pagamento for oriunda de determinadas conjuntura
s:

“
Fica a instituição financeira autorizada a prorrogar a dívida
, aos mesmos encargos financeiros pactuados no instrumento de crédito,
desde que o mutuário comprove a dificuldade temporária para reembolso do crédito em razão de uma ou mais entre as situações abaixo
, e que a instituição financeira ateste a necessidade de prorrogação e demonstre a capacidade de pagamento do mutuário:

a) dificuldade de comercialização dos produtos;

b) frustração de safras, por fatores adversos;

c)
eventuais ocorrências prejudiciais ao desenvolvimento das explorações
”.

No mesmo sentido, o artigo 4º, parágrafo único, da Lei nº 7.843/1989, dispõe que referido alongamento fica assegurado
quando o rendimento propiciado pela atividade objeto de financiamento for insuficiente para o resgate da dívida,

ou a falta de pagamento tenha decorrido de frustração de safras, falta de mercado para os produtos ou outros motivos alheios à vontade e diligência do devedor
.

Além disso, o
Banco Central do Brasil
, na
Resolução nº 4.519/2016,
autorizou a renegociação das operações de crédito rural de custeio e investimento contratadas por produtores rurais que tiveram prejuízos em decorrência da estiagem prolongada nos municípios dos
Estados do Espírito Santo
, Bahia, Piauí, Maranhão e Tocantins e outros da região Centro-Oeste. Mas também a referida Resolução estabeleceu como requisito da prorrogação a
apresentação de laudo com anotação de responsabilidade técnica
, in verbis:
"VI - para a formalização da renegociação prevista nesta Resolução, é obrigatória a apresentação pelo mutuário de laudo técnico de
comprovação das perdas
assinado por profissional habilitado, com a apresentação do respectivo registro de Anotação de Responsabilidade Técnica (ART) junto ao conselho profissional competente."

Analisando o caso em julgamento, denota-se que realmente a Nota de Crédito Rural foi emitida em outubro de 2015, ou seja, dentro do limite temporal estabelecido na respectiva resolução, e a situação de emergência no Município de Santa Teresa pode ser reputada como
notória
, seja porque assim foi configurada pela AGERH – Agência Estadual de Recursos Hídricos, desde a Resolução 006/2015 que suspendeu a utilização dos sistemas hídricos em desacordo com os ditames da Resolução, nas localidades as quais abrangem Santa Teresa; porque em maio/2015 o Governo do Estado declarou, por meio do Decreto nº 619-S/2016, estado de emergência em todo o território capixaba.

Ocorre que, se observa que
os
autos foram instruídos de forma deficitária
pela parte autora
,
apenas com o pedido de renegociação encaminhado ao Banco do Brasil em outubro/2018; a resposta do Banco do Brasil – sem data; o Termo Aditivo de re-ratificação do contrato de abertura de crédito rural fixo 336.403.781 financiado firmado em junho/2018; relação dos municípios com declaração de situação de emergência ou de estado de calamidade (no qual, sequer Santa Teresa consta dessa lista, por sinal); recortes de jornais descrevendo a crise hídrica de 2016 e como os produtores estavam se socorrendo da renegociação que foi permitida pela Lei 13.606 de 2018, além de documentos de identificação e comprovante de residência.

Sequer fora fora colacionado o contrato entabulado entre as partes e que a parte apelada pretende ver renegociado, tão somente o seu termo de re-ratificação de cinco laudas, firmado pouco antes do pedido administrativo do recorrido (em junho de 2018) perante a agência em São Roque do Canaã, e cujo prazo final de pagamento da dívida estava sendo postergado para mais um ano, até março de 2022. Somente verifica-se que o contrato inicialmente firmado entre as partes foi celebrado em 2015 porque é afirmado no Termo Aditivo de fls.15/17-versos.
N
ão há menção no Termo Aditivo
nem mesmo sobre
a localização da atividade agrícola do recorrido financiada,
que alega ser no Município de Santa Teresa, onde demonstrou residir.

Tampouco foi
apresentado
laudo ou parecer técnico
que tenha de fato analisado a lavoura do requerente, se houve perda ou prejuízo em relação às safras exploradas, etc, a causa desta com a escassez hídrica mencionada, enfim, inexiste laudo ou qualquer outro documento que demonstre a alegada incapacidade temporária do apelado em adimplir a dívida em decorrência da escassez hídrica que atingiu o Estado.

Por sinal, a resposta do Banco do Brasil ao requerimento administrativo de alongamento colacionada à fl.14 não é negativa, apenas informou ao apelado para comparecer à agência, a fim de averiguar a possibilidade de enquadramento em uma das opções de prorrogação existentes, inexistindo informações na exordial se retornou ao banco, como convidado.

A escassez hídrica em Santa Teresa poderia levar à presunção de prejudicialidade nas lavouras e frustração das safras do recorrido em decorrência de fatores alheios aos atos de diligência do agricultor. Não desconheço, inclusive, a existência de entendimentos neste egrégio Tribunal, neste sentido.

Mas, na hipótese, em que se desconhece
os termos originais da pactuação,
se a atividade realmente está sediada em Santa Teresa, e mais, na qual
já
houve uma espécie de renegociação
pelo Banco do Brasil
e
elastecimento do prazo
final
de pagamento da dívida
em junho/18
, avençado no Termo de re-ratificação, mediante quatro prestações a iniciar em 2019 e com término em 2022,
não há como
entender por dispensada
a exigência
da demonstração das efetivas perdas do apelado, se foram tão significativas assim ao ponto de precisar de um alargamento maior ou distinto daquele já concedido.

Dessa forma, entendo que assiste razão ao banco apelante, e o recorrido não comprovou situação passível a amparar nova prorrogação da dívida que contraiu junto ao Banco do Brasil SA, sendo que a documentação acostada aos autos é insuficiente para comprovar o fato constitutivo do direito do Autor (apelado), a não se olvidar que o alongamento é direito subjetivo do autor, desde que cumpridos os requisitos legais e regulamentares. A propósito:

APELAÇÃO CÍVEL EM EMBARGOS À
E
XECUÇÃO. ALONGAMENTO DE DÍVIDA RURAL. SÚMULA N.º 298/STJ. DIREITO DO DEVEDOR DESDE QUE PREENCHIDOS OS REQUISITOS LEGAIS. ÔNUS DA SUCUMBÊNCIA. RECURSO DESPROVIDO.
1 – Como se sabe, o alongamento de dívida de crédito rural, nos termos da Súmula nº 298 do Superior Tribunal de Justiça (STJ), “
não constitui faculdade da instituição financeira, mas, direito do devedor nos termos da lei
”. 2 -
Uma vez comprovados os requisitos necessários, o deferimento do pedido de alongamento da dívida é uma medida que se impõe
. 3 – A análise do Princípio da Sucumbência aponta para a responsabilidade do Banco/Apelante pelos ônus da sucumbência, por ter sido vencido na ação. A análise do Princípio da Causalidade, de igual modo, conduz à mesma conclusão, posto que a indevida negativa do Banco/Apelante em reconhecer o direito ao alongamento da dívida é que deu causa ao ajuizamento da ação. 4 – Não se tratando de hipótese de fixação de honorários advocatícios por apreciação equitativa, não há que se falar em fixação de honorários em percentual abaixo do mínimo legal. 5 - Recurso desprovido. Honorários recursais. (TJES. AC 0004890-75.2019.8.08.0047 . Relator: ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA. Órgão julgador: 4ª CÂMARA CÍVEL. Julgado em 08.02.2023).

AGRAVO DE INSTRUMENTO TUTELA DE URGÊNCIA
DEFERIDA NA ORIGEM ALONGAMENTO DE DÍVIDA RURAL CONTRATOS JÁ PRORROGADOS
AUSÊNCIA DE PEDIDO ADMINISTRATIVO DE NOVO ADIAMENTO
LAUDO TÉCNICO DE COMPROVAÇÃO DE PERDAS NÃO APRESENTADO VEROSSIMILHANÇA DAS ALEGAÇÕES NÃO IDENTIFICADA RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.
1. O entendimento sumulado do colendo Superior Tribunal de Justiça é no sentido de que o alongamento de dívida originada de
crédito rural não constitui faculdade da instituição financeira, mas, direito do devedor nos termos da lei (Súmula 298). Ocorre que esta renegociação somente passa a ser vinculante para a instituição financeira caso todos os requisitos legais e regulamentares forem preenchidos pelo mutuário interessado
, que também deve comprovar que efetuou requerimento administrativo junto ao agente financeiro antes do vencimento da dívida. 2 . No caso concreto, além do banco agravante comprovar que já houve uma prorrogação dos contratos em referência, não identifica-se nos autos a formulação de pedido administrativo de novo alongamento da dívida pela parte agravada, fator este que a jurisprudência reconhece como fundamental para o reconhecimento do direito subjetivo de renegociação. 3. De acordo com artigo 1º, inciso VI, da Resolução nº 4.519/16, do Banco Central do Brasil, que regulamenta a renegociação de crédito rural,
para formalização do alongamento da dívida é obrigatória a apresentação pelo mutuário de laudo técnico de comprovação das perdas assinado por profissional habilitado, documento este que não instruiu a petição inicial da ação originária, circunstância que fragiliza sobremaneira a verossimilhança das alegações autorais
. 4. Recurso conhecido e provido. (TJ-ES - AI: 00021003020198080044, Relator: FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY, Data de Julgamento: 10/03/2020, SEGUNDA CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 23/03/2020).

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DECLARATÓRIA DE ALONGAMENTO DE DÍVIDA C/C REVISIONAL DE CONTRATO BANCÁRIO - CÉDULA RURAL HIPOTECÁRIA - PRORROGAÇÃO DA DÍVIDA - DEMONSTRAÇÃO DA EFETIVA FRUSTRAÇÃO DAS SAFRAS E A REDUÇÃO NA CAPACIDADE DE PAGAMENTO - HONORÁRIOS DE ADVOGADO - CUSTAS PROCESSUAIS - CONDENAÇÃO DA PARTE QUE SUCUMBIU NA AÇÃO - É sabido que a Súmula nº 298 do Superior Tribunal de Justiça estabelece que "o alongamento de dívida originada de crédito rural não constitui faculdade da instituição financeira, mas, direito do devedor nos termos da lei."
-
Para a obtenção da prorrogação da dívida rural, é imprescindível que o devedor demonstre a sua incapacidade financeira e que essa situação adveio de uma destas três consequências enumeradas no item 9, da seção 6, do capítulo 2 do referido Manual, quais sejam: a) dificuldade de comercialização dos produtos; b) frustração de safras, por fatores adversos; ou c) eventuais ocorrências prejudiciais ao desenvolvimento das explorações
. -
Tendo restado demonstrado nos autos a quebra da safra e a redução na capacidade de pagamento em razão de prolongada estiagem reconhecida em laudo pericial, caracterizando-se como fato imprevisível, o deferimento da prorrogação do financiamento rural da parte autora é medida que se impõe
. - A sentença condenará o vencido a pagar honorários ao advogado do vencedor. (TJMG- Apelação Cível 1.0000.22.053461-4/001, Relator(a): Des.(a) Evandro Lopes da Costa Teixeira , 17ª CÂMARA CÍVEL, julgamento em 26/10/2022, publicação da súmula em 27/10/2022)

AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DECLARATÓRIA.
ALONGAMENTO
DE DÍVIDA
RURAL
. CONCESSÃO PARCIAL DE TUTELA ANTECIPADA. PRESENTES PRESSUPOSTOS LEGAIS. INOVAÇÃO RECURSAL. INOCORRÊNCIA. DECISÃO AGRAVADA MANTIDA. Considerando-se que a publicação das Resoluções do Bacen e a Circular do BNDES ocorreram após a distribuição da ação declaratória, justifica-se o fato de os autores agravados trazerem neste recurso as referidas normas. Não caracteriza inovação recursal. ANTECIPAÇÃO DE TUTELA PARCIALMENTE CONCEDIDA.
A probabilidade do direito invocado encontra-se demonstrada com o cumprimento das exigências das Resoluções do Bacen e a Circular do BNDES. Os demandantes trouxeram aos autos o
laudo
técnico de engenheiro agrônomo, portarias municipais comprovando a situação de emergência, e o pedido administrativo de prorrogação das operações de FINAME. Mantida a decisão agravada de concessão parcial da antecipação de tutela
. NEGADO PROVIMENTO AO AGRAVO DE INSTRUMENTO.(Agravo de Instrumento, Nº 70070992078, Décima Terceira Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Elisabete Correa Hoeveler, Julgado em: 26-01-2017)

AÇAO DECLARATÓRIA DE PRORROGAÇÃO DA DÍVIDA – Cédula Rural Hipotecária – Prorrogação da dívida que constitui direito do devedor nos termos da lei (Súmula 298 do STJ) – Viabilidade da prorrogação pretendida – Requisitos Manual de Crédito Rural do Banco Central do Brasil e da Resolução Nº 4.755/2019, do Banco Central preenchidos – Primeiro pedido de prorrogação formulado meses antes do vencimento ordinário da dívida –
Laudo apresentado que indica o motivo da necessidade de prorrogação, em razão da dificuldade de comercialização dos produtos, por fatores adversos e ocorrências prejudiciais ao desenvolvimento das explorações –
Instituição financeira sequer impugnou de maneira específica eventual ausência de requisitos para prolongamento da dívida – Procedência da ação mantida – Majoração da verba honorária de sucumbência, nos termos do art. 85, §11, do CPC – Recurso improvido.(TJSP; Apelação Cível 1002081-52.2021.8.26.0103; Relator (a):Lígia Araújo Bisogni; Órgão Julgador: 23ª Câmara de Direito Privado; Foro de Caconde -Vara Única; Data do Julgamento: 21/10/2022; Data de Registro: 21/10/2022)

DIREITO CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE RITO ORDINÁRIO. PRORROGAÇÃO DE CÉDULA DE CRÉDITO RURAL. RESOLUÇÃO Nº 4.519/2016 DO BACEN. SITUAÇÃO DE EMERGÊNCIA. ESTIAGEM. ALONGAMENTO DO VENCIMENTO DE CÉDULA RURAL. REQUISITOS CUMPRIDOS PELO DEVEDOR. SENTENÇA MANTIDA. 1. Conforme entendimento sedimentado pelo Superior Tribunal de Justiça,
o alongamento da cédula rural é direito do devedor, devidamente garantido pelas normas especiais, independentemente de estar expressamente previsto no contrato. Inteligência da Súmula nº 298 do STJ. 2. O direito ao alongamento do vencimento de cédula rural está condicionado à comprovação pelo mutuário de que houve situação extraordinária e suficiente para frustrar a razoável expectativa de ganho com a atividade rural.
3. No caso, o mutuário comprovou situação emergencial em decorrência de déficit pluviométrico nas regiões agrícolas do Estado do Tocantins, além de demonstrar suas perdas por meio do laudo técnico, com a Anotação de Responsabilidade Técnica - ART, o que lhe garante o direito à prorrogação do vencimento da dívida, nos termos da Resolução nº 4.519/2016 do BACEN.4. Apelação conhecida, mas não provida. Preliminar rejeitada. Unânime.(Acórdão 1070253, 20160111307795APC, Relator: FÁTIMA RAFAEL, 3ª TURMA CÍVEL, data de julgamento: 24/1/2018, publicado no DJE: 31/1/2018. Pág.: 286/292).

À luz do exposto,
conheço
da apelação cível e, no mérito,

dou
-
lhe provimento
para reformar a sentença, julgando
improcedente
o pedido inicial, e

revogando a tutela de urgência ao seu tempo deferida.

Assim, inverto os ônus da sucumbência, devendo o recorrido arcar com o pagamento das custas e honorários advocatícios de sucumbência, sendo estes arbitrados em 10% sobre o valor do proveito econômico do réu – o qual, in casu, se equipara ao valor da causa-, nos termos do §2° do art.85 do CPC e levando em consideração os critérios legais, estando suspensa a exigibilidade da cobrança em virtude da gratuidade de justiça concedida na origem em favor da parte autora.

É como voto.

1
No mesmo sentido, cito: TJES, Classe: Agravo de Instrumento, 045199000188, Relator: ELIANA JUNQUEIRA MUNHÓS FERREIRA, Órgão julgador: TERCEIRA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 11/02/2020, Data da Publicação no Diário: 21/02/2020; TJES, Classe: Apelação Cível, 047200090398, Relator: ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA, Órgão julgador: TERCEIRA CÂMARA CÍVEL , Data de Julgamento: 15/02/2022, Data da Publicação no Diário: 11/03/2022; TJES. AC 0004890-75.2019.8.08.0047 . Relator: ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA. Órgão julgador: 4ª CÂMARA CÍVEL. Julgado em 08.02.2023.

2
Art. 36. É permitida a renegociação de dívidas de operações de crédito rural de custeio e investimento contratadas até 31 de dezembro de 2016, lastreadas com recursos controlados do crédito rural, inclusive aquelas prorrogadas por autorização do CMN, contratadas por produtores rurais e por suas cooperativas de produção agropecuária em Municípios da área de atuação da Sudene e do Estado do Espírito Santo, observadas as seguintes condições: [...]

3
IX - prazos: o mutuário deve manifestar formalmente interesse em compor suas dívidas com a instituição financeira credora até 30 de abril de 2020, a qual deve formalizar a renegociação até 30 de junho de 2020, admitida a formalização por carimbo-texto com anuência do mutuário;

VOTOS VOGAIS

014 - Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - ROBSON LUIZ ALBANEZ (Vogal)
Acompanhar
016 - Gabinete Des. JORGE DO NASCIMENTO VIANA - JORGE DO NASCIMENTO VIANA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL. ALONGAMENTO DE CRÉDITO RURAL. SÚMULA Nº 298 DO STJ. NECESSIDADE DE COMPROVAÇÃO DOS PRESSUPOSTOS NECESSÁRIOS AO EXERCÍCIO DO DIREITO. NÃO ATENDIDO O REQUISITO DA DEMONSTRAÇÃO DA EFETIVA PERDA A IMPOR A PRORROGAÇÃO. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. SENTENÇA REFORMADA. INVERSÃO DOS ÔNUS DA SUCUMBÊNCIA.

1)
A questão controvertida devolvida a este Órgão Julgador diz respeito ao alongamento de dívida originada de crédito rural, E Conforme entendimento sumulado pelo Superior Tribunal de Justiça, o alongamento de dívida originada de crédito rural não constitui faculdade da instituição financeira, mas direito do devedor, nos termos da lei (Súmula nº 298). Todavia, muito embora se trate de direito do devedor, o seu exercício não prescinde da comprovação do preenchimento de seus pressupostos, devendo o requerente demonstrar o atendimento aos requisitos expressos na lei e nos atos normativos do Banco Central..

2
)

O direito ao alongamento do vencimento de cédula rural está condicionado à comprovação pelo mutuário de que houve situação extraordinária e suficiente para frustrar a razoável expectativa de ganho com a atividade rural. No caso, a situação emergencial em decorrência de déficit pluviométrico nas regiões agrícolas do Estado do Espírito Santo é fato que pode ser considerado notório.

3
)
Todavia, na hipótese, em que se desconhece os termos originais da pactuação, e na qual já houve uma espécie de renegociação pelo Banco do Brasil e elastecimento do prazo final de pagamento da dívida em junho/18, avençado no Termo de re-ratificação, mediante quatro prestações a iniciar em 2019 e com término em 2022, não há como entender por dispensada a exigência da demonstração das efetivas perdas do apelado por meio do laudo técnico, nos termos da Resolução nº 4.519/2016 do BACEN e do Manual do Crédito Rural (MCR), capitulo 2, seção 6, item 4. Precedentes.

4)
Não comprovada situação passível a amparar nova prorrogação da dívida contraída junto ao Banco do Brasil SA, sendo que a documentação acostada aos autos é insuficiente para comprovar o fato constitutivo do direito do Autor.

5
)
Recurso conhecido e provido.

Sentença reformada para julgar improcedente o pleito autoral. Ônus da Sucumbência invertidos.

DECISÃO
À unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.